Tribunal: TJMT
Processo: 1028602-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028602-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DAIANE SUELLEN RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 071.259.381-08 (PACIENTE), DAIANE SUELLEN RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 071.259.381-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DOUGLAS SILVA DOS SANTOS - CPF: 053.298.511-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028602-64.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DAIANE SUELLEN RODRIGUES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PECUNIÁRIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de acusada presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). A prisão foi convertida em domiciliar com monitoramento eletrônico, condicionada ao pagamento de fiança arbitrada em cinco salários mínimos, que não foi adimplida devido à incapacidade financeira da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da imposição de fiança em crime de tráfico de drogas, considerado inafiançável pela Constituição, e a compatibilidade dessa exigência com a condição de hipossuficiência da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas é inafiançável, nos termos do art. 5o, XLIII, da Constituição Federal.

4. A paciente demonstrou sua incapacidade financeira, assistida pela Defensoria Pública e declarando não possuir renda ou emprego formal. A exigência de fiança a pessoa economicamente vulnerável contraria os princípios constitucionais de igualdade e dignidade da pessoa humana.

5. A legislação processual penal prevê, no art. 350 do CPP, a dispensa de fiança quando o acusado não puder arcar com a caução sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, o que se aplica ao caso da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus
concedido para afastar a exigência de fiança, mantendo-se a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Tese de julgamento:
"É inconstitucional a exigência de fiança para crimes inafiançáveis, como o tráfico de drogas, especialmente quando comprovada a hipossuficiência financeira do réu."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLIII; CPP, art. 319, VII, e art. 350.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 91.326/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/03/2018, DJe de 26/03/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028602-64.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DAIANE SUELLEN RODRIGUES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Daiane Suellen Rodrigues de Souza
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, em decorrência de decisão prolatada no auto de prisão em flagrante n.
1003377-18.2024.8.11.0008.

Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, em flagrante delito, em 2-10-2024, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06]; 2) a autoridade coatora converteu a prisão preventiva em domiciliar com monitoramento eletrônico, condicionada ao pagamento da fiança no valor de 5 (cinco) salários mínimos, que não foi adimplida por falta de condições financeiras.

A liminar foi deferida pelo Desembargador Plantonista e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (id. 244690157).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (id. 245615661).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028602-64.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a Polícia Militar encontrava-se em patrulhamento de rotina pela Avenida Marechal Rondon quando avistou um motociclista, com dois ocupantes, trafegando com o farol traseiro apagado e em alta velocidade, ultrapassando a viatura em faixa contínua.

Diante disso, os policiais militares deram ordem de parada, que foi acatada pelo motociclista, porém a passageira tentou fugir. Após ser abordada e revista, foi localizada com ela uma sacola contendo pedras de substância análoga à cocaína e uma porção de maconha.

Em entrevista, o piloto da motocicleta, identificado como Maycon, assumiu a propriedade dos entorpecentes, afirmando que sua esposa [a paciente] não tinha nenhum envolvimento. Alegou ter adquirido a droga em Nova Olímpia de uma mulher conhecida como “Pequena”, e que iria comercializá-la em Barra do Bugres com autorização da organização criminosa “Comando Vermelho”.

A auto de constatação
de substância entorpecente atestou que foram apreendidas 78 gramas de cocaína e 60 gramas de maconha (p. 45 – id. 244674680
).

Na audiência de custódia, a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar e a converteu em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Além disso, arbitrou a fiança no importe de 5 (cinco) salários mínimos.

O art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal autoriza o arbitramento de fiança “
nas infrações
que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial”.

Em complemento, o art. art. 5a, inciso XLIII, da Constituição Federal estabelece:

XLIII – a lei considerará crimes
inafiançáveis
e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
.

Assim sendo, é descabida a fiança arbitrada na origem.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem". [...]
(STJ, RHC n. 91.326/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018).

[...] Tratando-se o tráfico de drogas de crime inafiançável, por expressa determinação constitucional (CF, art. 5o, XLIII), não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 1005321-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

De toda sorte, não se pode olvidar que a autoridade coatora concluiu pela
desnecessidade
da segregação cautelar e concedeu prisão domiciliar à paciente, que não foi cumprida exclusivamente pela falta de recolhimento da fiança indevidamente arbitrada.

A hipossuficiência de Daiane está demonstrada nos autos. Além de ser assistida pela Defensoria Pública Estadual, ao ser qualificada na delegacia de polícia, declarou
não possuir profissão
(p. 34-35 – id. 244674680).

Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois o recolhimento se apresenta como óbice intransponível.

Tanto que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Liberdade Provisória, sem fiança: buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. [...]
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 710).

Não por outro motivo é que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 568.693/ES, ocorrido em 14-10-2020, de relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, à unanimidade concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional”.

Colaciono ainda julgados deste tribunal:

[...] Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, não havendo razão para mantê-lo segregado.
(N.U 1001052-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022).

[...] Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1o, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida
. (N.U 1021907-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Destarte, é impositivo afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas pela paciente para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com sua situação econômica.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de

Daiane Suellen Rodrigues de Souza
para afastar a fiança, remanescendo apenas a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, que lhe foi imposta em primeiro grau de jurisdição, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

VOTO (Vogal)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Eminentes pares!

O d. relator, Des. Orlando Perri, concedeu a ordem para “afastar a fiança” e manter a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao considerar que o tráfico de drogas é inafiançável e a paciente é hipossuficiente.

Todavia, a partir da interpretação sistemática das disposições contidas no § 4o do art. 33 e no art. 44 da Lei de Drogas, o c. STJ decidiu que, se preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado, mostra-se cabível a liberdade provisória mediante fiança, além de sursis, graça, anistia e indulto, benefícios vedados aos que se enquadram no caput e § 1o do art. 33 do mencionado diploma (HC no 372492/SC – Relator Min. Nefi Cordeiro – 1o.12.2013; HC no 436103/DF – Relator Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma – 29.6.2018).

Não obstante, a paciente tem 19 (dezenove) anos de idade, é primária, possui bons antecedentes, endereço certo e declarou, perante a autoridade policial, não ser alfabetizada, não exercer profissão remunerada, residir em imóvel cedido [“pelo tio”], não possuir depósitos em bancos, tampouco condições de contratar advogado – está representada pela Defensoria Pública – (ID 244674680-fls.34/36), de modo que a sua situação social induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP, conforme entendimento do c. STJ (HC no 568693 – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 31.3.2020).

Sendo assim, a fiança arbitrada deve ser dispensada.

Com essas considerações, acompanha-se o d. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024